Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-19.2018.8.14.0071
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO COM APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO (1/2 ? METADE) ? PARCIAL PROVIMENTO ? EM QUE PESE RECONHECIDA A MAJORANTE, MANTEVE-SE A MAJORAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) - DO PLEITO CONDENATÓRIO DO APELADO JONATHAN SOUZA BARBOSA COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB C/C ART. 244-B, DO ECA ? PROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS EM RELAÇÃO AO APELADO JONATHAN - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.1 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO COM APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO (1/2 ? METADE): Assiste parcialmente razão ao parquet em relação a este pleito, pois as vítimas, foram uníssonas em afirmar que houve o uso de arma de fogo durante a empreitada delitiva(fls. 82/83), o que é corroborado pela confissão judicial do apelado Carlos Alberto (fls. 119/121), inclusive em razão de o Laudo pericial de fl. 104, atestar a potencialidade lesiva do armamento, logo, passa-se a reconhecer a majorante pelo uso de arma de fogo, em relação aos apelados JONATHAN SOUZA BARBOSA e CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA. Todavia, em que pese o parquet pleiteie que seja aplicado o patamar de aumento em relação às majorantes de uso de arma e concurso de agentes, na metade (1/2), tem-se que as provas concretas dos autos não indicam que seja necessária a elevação da pena no patamar máximo vigente à época do delito antes da alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018, pois da narrativa das vítimas se extrai que só fora usada uma arma de fogo, de pequeno porte - revólver calibre 38, e na ação delitiva haviam apenas dois agentes, vez que, em que pese as provas dos autos sejam no sentido de que o apelado JONATHAN SOUZA BARBOSA foi o mentor do crime, conforme será analisado a seguir a quando da análise do pleito condenatório em relação a este recorrido, tem-se que este não esteve efetivamente atuando na cena do crime, mas tão somente o apelado CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA, na companhia do menor S. E. A. G..Nessa esteira de raciocínio, ainda que reconhecida e aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo, entende-se por bem manter o patamar de aumento já fixado na sentença, qual seja, 1/3 (um terço), o que manterá inalterada a pena do apelado CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA, sendo que tal patamar será considerado adiante a quando da análise da condenação do apelado JONATHAN SOUZA BARBOSA em sua pena.2 - DO PLEITO CONDENATÓRIO DO APELADO JONATHAN SOUZA BARBOSA: De igual modo, assiste razão ao parquet pleitear pela condenação do recorrido JONATHAN SOUZA BARBOSA, nas sanções punitivas previstas na denúncia, quais sejam art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do CPB c/c art. 244-B, do ECA, pois as provas dos autos comprovam a materialidade dos delitos, bem como indicam a autoria dos crimes também em relação a este apelado. A materialidade do delito, resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 30 - Autos Apensos, bem como pelos Autos de Entrega de fls. 31/33 - Autos Apensos.Já a autoria do delito em relação ao apelado Jonathan resta evidenciada pela narrativa do menor que atuou na cena do crime, prestada no Processo que apurava seu Ato Infracional de n. 0000321-25.2018.8.14.0071, o qual de maneira pormenorizada narrou de que forma o delito ocorreu, tendo este apontado Jonathan como mentor do crime, inclusive foi este quem aliciou o menor para perpetrar o delito objeto do presente processo, estando a narrativa do menor contida às fls. 07/08, dos autos. Insta destacar que desde a fase inquisitiva (fls. 19/20 - Autos Apensos), o menor S. M. A. G., já indicada Jonathan como mentor do crime.Sendo que a narrativa do menor, foi corroborada em Juízo na instrução do presente processo pelas testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrido e de seu comparsa Carlos Alberto, sendo que as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a res furtiva foi encontrada na residência do apelado Jonathan, e que inclusive quando se aproximaram da residência de Jonathan, as luzes da casa foram desligadas. Destaca-se, que a testemunha Marcelo Sobral, acrescentou que ouviu do menor aliciado para o delito, que quem ordenou o assalto foi o apelado Jonathan, e que na oportunidade do roubo foram ofendidos os patrimônios das vítimas Reginaldo de Moura e Raimundo Rodrigues, ratificando a narrativa prestada pelo menor em Juízo no processo que apurava seu Ato Infracional, que se faz prova emprestada para o presente processo. Estando as narrativas dos policiais militares às fls. 79/81.Destarte, tem-se que as provas dos autos comprovam de maneira robusta e inequívoca a autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado pelo uso de armas e concurso de agentes em concurso formal de crimes e de corrupção de menores em relação ao apelado JONATHAN SOUZA BARBOSA.Nessa esteira de raciocínio, reformou-se a sentença, para se JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA, e CONDENAR o recorrido JONATHAN SOUZA BARBOSA, como incursos nas imputações previstas no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do CPB e do art. 244-B, do ECA.Realizou-se a dosimetria da pena do apelado. DA DOSIMETRIA DA PENA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES: Analisados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, tendo sido avaliado o vetor judicial culpabilidade como negativo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Assim, fixa-se a pena-base do recorrido em 05 (cinco) anos e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao aspecto qualitativo do vetor valorado negativamente.Insta salientar que a fixação da pena-base não obedece a critérios matemáticos, mas sim à proporcionalidade e à discricionariedade regrada do julgador. Cumprindo ainda ser ressaltado que o vetor culpabilidade, valorado negativamente, é preponderante aos demais, por demonstrar o plus de reprovabilidade da conduta do agente delitivo. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento de pena referentes ao uso da arma e concurso de agentes (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), restando esta no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES: Considerando-se que na mesma ação delitiva de roubo majorado foram atingidos dois patrimônios, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto) restando esta no patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva em relação ao delito de roubo majorado em concurso formal de crimes.DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES: Analisados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, tendo sido avaliado o vetor judicial culpabilidade como negativo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Assim, fixa-se a pena-base do recorrido em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao aspecto qualitativo do vetor valorado negativamente.Insta salientar que a fixação da pena-base não obedece a critérios matemáticos, mas sim à proporcionalidade e à discricionariedade regrada do julgador. Cumprindo ainda ser ressaltado que o vetor culpabilidade, valorado negativamente, é preponderante aos demais, por demonstrar o plus de reprovabilidade da conduta do agente delitivo. Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao delito de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES: Aplica-se a regra do concurso material de crimes, em relação aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, somando-se as penas de ambos os delitos, chegando-se ao quantum definitivo de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.3- RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e , nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000302-19.2018.8.14.0071
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
JONATHAN SOUZA BARBOSA
APELADO:
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO COM APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO (1/2 - METADE) - PARCIAL PROVIMENTO - EM QUE PESE RECONHECIDA A MAJORANTE, MANTEVE-SE A MAJORAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) - DO PLEITO CONDENATÓRIO DO APELADO JONATHAN SOUZA BARBOSA COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CPB C/C ART. 244-B, DO ECA - PROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS EM RELAÇÃO AO APELADO JONATHAN -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO COM APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO (1/2 - METADE):
Assiste parcialmente razão ao
parquet
em relação a este pleito, pois as vítimas, foram uníssonas em afirmar que houve o uso de arma de fogo durante a empreitada delitiva(fls. 82/83), o que é corroborado pela confissão judicial do apelado Carlos Alberto (fls. 119/121), inclusive em razão de o Laudo pericial de fl. 104, atestar a potencialidade lesiva do armamento, logo, passa-se a reconhecer a majorante pelo uso de arma de fogo, em relação aos apelados
JONATHAN SOUZA BARBOSA
e
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
.

Todavia, em que pese o
parquet
pleiteie que seja aplicado o patamar de aumento em relação às majorantes de uso de arma e concurso de agentes, na metade (1/2), tem-se que as provas concretas dos autos não indicam que seja necessária a elevação da pena no patamar máximo vigente à época do delito antes da alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018, pois da narrativa das vítimas se extrai que só fora usada uma arma de fogo, de pequeno porte - revólver calibre 38, e na ação delitiva haviam apenas dois agentes, vez que, em que pese as provas dos autos sejam no sentido de que o apelado
JONATHAN SOUZA BARBOSA
foi o mentor do crime, conforme será analisado a seguir a quando da análise do pleito condenatório em relação a este recorrido, tem-se que este não esteve efetivamente atuando na cena do crime, mas tão somente o apelado
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
, na companhia do menor S. E. A. G..

Nessa esteira de raciocínio, ainda que reconhecida e aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo, entende-se por bem manter o patamar de aumento já fixado na sentença, qual seja, 1/3 (um terço), o que manterá inalterada a pena do apelado
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
, sendo que tal patamar será considerado adiante a quando da análise da condenação do apelado
JONATHAN SOUZA BARBOSA
em sua pena.
2 - DO PLEITO CONDENATÓRIO DO APELADO JONATHAN SOUZA BARBOSA:
De igual modo, assiste razão ao
parquet
pleitear pela condenação do recorrido
JONATHAN SOUZA BARBOSA
, nas sanções punitivas previstas na denúncia, quais sejam art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do CPB c/c art. 244-B, do ECA, pois as provas dos autos comprovam a materialidade dos delitos, bem como indicam a autoria dos crimes também em relação a este apelado.

A
materialidade
do delito, resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 30 - Autos Apensos, bem como pelos Autos de Entrega de fls. 31/33 - Autos Apensos.

Já a
autoria
do delito em relação ao apelado Jonathan resta evidenciada pela narrativa do menor que atuou na cena do crime, prestada no Processo que apurava seu Ato Infracional de n. 0000321-25.2018.8.14.0071, o qual de maneira pormenorizada narrou de que forma o delito ocorreu, tendo este apontado Jonathan como mentor do crime, inclusive foi este quem aliciou o menor para perpetrar o delito objeto do presente processo, estando a narrativa do menor contida às fls. 07/08, dos autos. Insta destacar que desde a fase inquisitiva (fls. 19/20 - Autos Apensos), o menor S. M. A. G., já indicada Jonathan como mentor do crime.

Sendo que a narrativa do menor, foi corroborada em Juízo na instrução do presente processo pelas testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrido e de seu comparsa Carlos Alberto, sendo que as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a
res furtiva
foi encontrada na residência do apelado Jonathan, e que inclusive quando se aproximaram da residência de Jonathan, as luzes da casa foram desligadas. Destaca-se, que a testemunha Marcelo Sobral, acrescentou que ouviu do menor aliciado para o delito, que quem ordenou o assalto foi o apelado Jonathan, e que na oportunidade do roubo foram ofendidos os patrimônios das vítimas Reginaldo de Moura e Raimundo Rodrigues, ratificando a narrativa prestada pelo menor em Juízo no processo que apurava seu Ato Infracional, que se faz prova emprestada para o presente processo. Estando as narrativas dos policiais militares às fls. 79/81.

Destarte, tem-se que as provas dos autos comprovam de maneira robusta e inequívoca a autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado pelo uso de armas e concurso de agentes em concurso formal de crimes e de corrupção de menores em relação ao apelado
JONATHAN SOUZA BARBOSA
.

Nessa esteira de raciocínio, reformou-se a sentença, para se
JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA
, e
CONDENAR
o recorrido
JONATHAN SOUZA BARBOSA
, como incursos nas imputações previstas no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do CPB e do art. 244-B, do ECA.

Realizou-se a dosimetria da pena do apelado.
DA DOSIMETRIA DA PENA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES:
Analisados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, tendo sido avaliado o vetor judicial culpabilidade como negativo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Assim, fixa-se a pena-base do recorrido em 05 (cinco) anos e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao aspecto qualitativo do vetor valorado negativamente.

Insta salientar que a fixação da pena-base não obedece a critérios matemáticos, mas sim à proporcionalidade e à discricionariedade regrada do julgador. Cumprindo ainda ser ressaltado que o vetor culpabilidade, valorado negativamente, é preponderante aos demais, por demonstrar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento de pena referentes ao uso da arma e concurso de agentes (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), restando esta no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:
Considerando-se que na mesma ação delitiva de roubo majorado foram atingidos dois patrimônios, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto) restando esta no patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva em relação ao delito de roubo majorado em concurso formal de crimes.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES
: Analisados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, tendo sido avaliado o vetor judicial culpabilidade como negativo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Assim, fixa-se a pena-base do recorrido em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao aspecto qualitativo do vetor valorado negativamente.

Insta salientar que a fixação da pena-base não obedece a critérios matemáticos, mas sim à proporcionalidade e à discricionariedade regrada do julgador. Cumprindo ainda ser ressaltado que o vetor culpabilidade, valorado negativamente, é preponderante aos demais, por demonstrar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva ao delito de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES:
Aplica-se a regra do concurso material de crimes, em relação aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, somando-se as penas de ambos os delitos, chegando-se ao
quantum

definitivo
de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
3- RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e , nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000302-19.2018.8.14.0071
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO:
JONATHAN SOUZA BARBOSA
APELADO:
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que condenou
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do CPB e do art. 244-B, do ECA, à pena definitiva de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Subdividida da seguinte forma 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em relação ao delito de roubo majorado em concurso formal de crimes; e 01 (um) ano de reclusão em relação ao delito de corrupção de menores. Tendo o Juízo
a quo
absolvido
JONATHAN SOUZA BARBOSA
, das imputações previstas no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do CPB e do art. 244-B, do ECA, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Narram os autos que que no dia 14/02/2018, por volta das 7h, o réu Carlos Alberto de Araújo Moreira, a mando do também réu Jonathan Márcio Souza Barbosa e acompanhado do adolescente Said Emanoel Araújo Gomes subtraiu, mediante grave ameaça e utilizando arma de fogo, R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta) reais, mercadorias de estabelecimento comercial pertencendo a vítima Raimundo Rodrigues de Moura e um aparelho de telefonia móvel de propriedade da Reginaldo Frutuoso de Moura.

Consta ainda que Carlos Alberto teria chegado ao comércio (mercadinho) da Vítima Raimundo acompanhado do adolescente S. em uma motocicleta, intimidando o sr. Raimundo com grave ameaça mediante uso de arma de fogo. Carlos Alberto e o adolescente sabiam que a esposa do sr. Raimundo havia sacado a monta de R$ 7.000,00 (sete mil) reais, através de Jonathan, razão pela qual exigiam o dinheiro exaustivamente. No local do assalto haviam três câmeras de segurança/monitoramento, tendo o acusado Carlos Alberto e o adolescente Said sendo filmados/identificados.

Em diligência a Polícia descobriu o paradeiro dos assaltantes e efetuou suas prisões em flagrante na residência do réu Jhonatan de posse dos bens subtraídos do estabelecimento comercial, encontrando, ainda, a motocicleta utilizada no assalto identificada através das filmagens das câmeras de segurança/monitoramento. As vítimas reconheceram o réu Carlos Alberto e o adolescente Said.

A denúncia fora recebida em 12/03/2018. (fls. 13/14)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 126)

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 167/174.

Assevera que as provas dos autos são suficientemente robustas no sentido de comprovar a efetiva coautoria do apelado Jonathan Márcio Souza Barbosa nos delitos objeto do presente processo, pelo que requer a condenação deste como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do CPB c/c art. 244-B, do ECA.

Aduz que deve ser considerada a majorante pelo uso de arma de fogo, em relação ao apelado Carlos Alberto, considerando-se a efetiva comprovação do uso de arma na empreitada delitiva, pelo que deve ser elevada a pena na terceira fase da dosimetria da pena na metade (1/2).

Às fls. 198/203, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo apelado
JONATHAN SOUZA BARBOSA
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 212)

Às fls. 238/239-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo apelado
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso ministerial.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso ministerial. (fls. 242/247-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO COM APLICAÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO (1/2 - METADE):

Assiste parcialmente razão ao
parquet
em relação a este pleito, pois as vítimas, foram uníssonas em afirmar que houve o uso de arma de fogo durante a empreitada delitiva(fls. 82/83), o que é corroborado pela confissão judicial do apelado Carlos Alberto (fls. 119/121), inclusive em razão de o Laudo pericial de fl. 104, atestar a potencialidade lesiva do armamento, logo, passa-se a reconhecer a majorante pelo uso de arma de fogo, em relação aos apelados
JONATHAN SOUZA BARBOSA
e
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
.

Todavia, em que pese o
parquet
pleiteie que seja aplicado o patamar de aumento em relação às majorantes de uso de arma e concurso de agentes, na metade (1/2), tem-se que as provas concretas dos autos não indicam que seja necessária a elevação da pena no patamar máximo vigente à época do delito antes da alteração trazida pela Lei n. 13.654/2018, pois da narrativa das vítimas se extrai que só fora usada uma arma de fogo, de pequeno porte - revólver calibre 38, e na ação delitiva haviam apenas dois agentes, vez que, em que pese as provas dos autos sejam no sentido de que o apelado
JONATHAN SOUZA BARBOSA
foi o mentor do crime, conforme será analisado a seguir a quando da análise do pleito condenatório em relação a este recorrido, tem-se que este não esteve efetivamente atuando na cena do crime, mas tão somente o apelado
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
, na companhia do menor S. E. A. G..

Nessa esteira de raciocínio, ainda que reconhecida e aplicada a majorante pelo uso de arma de fogo, entende-se por bem manter o patamar de aumento já fixado na sentença, qual seja, 1/3 (um terço), o que manterá inalterada a pena do apelado
CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO MOREIRA
, sendo que tal patamar será considerado adiante a quando da análise da condenação do apelado
JONATHAN SOUZA BARBOSA
.
DO PLEITO CONDENATÓRIO DO APELADO JONATHAN SOUZA BARBOSA

De igual modo, assiste razão ao
parquet
pleitear pela condenação do recorrido
JONATHAN SOUZA BARBOSA
, nas sanções punitivas previstas na denúncia, quais sejam art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do CPB c/c art. 244-B, do ECA, pois as provas dos autos comprovam a materialidade dos delitos, bem como indicam a autoria dos crimes também a este apelado, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
dos delitos, resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 30 - Autos Apensos, bem como pelos Autos de Entrega de fls. 31/33 - Autos Apensos.

Já a
autoria
dos delitos em relação ao apelado Jonathan resta evidenciada pela narrativa do menor que atuou na cena do crime, prestada no Processo que apurava seu Ato Infracional de n. 0000321-25.2018.8.14.0071, o qual de maneira pormenorizada narrou de que forma o delito ocorreu, tendo este apontado Jonathan como mentor do crime, inclusive foi este quem aliciou o menor para perpetrar o delito objeto do presente processo, estando a narrativa do menor contida às fls. 07/08, dos autos. Insta destacar que desde a fase inquisitiva (fls. 19/20 - Autos Apensos), o menor S. M. A. G., já indicada Jonathan como mentor do crime.

Vejamos a narrativa do menor (fls. 07/08):
S.E.A.G.: Que não estuda, mas sabe ler e escrever. Que bebe. mas não fuma. Eu seus pais moram em
Tucuruí e são separados. Que veio para Altamira para vender frangos com sua tia. Que está
esperando os documente chegaram para estudar. Que é filho único. Que nunca respondeu processo. Que seus pais estão sabendo do que aconteceu. Que confessa o delito. Que a ideia
do delito foi de Jhonata conhecido como Jho. Que esse Jhonata é o que foi preso juntamente
com o Carlos. Que veio no dia 4 de fevereiro de 2018. veio a Brasil Novo passear com o seu primo Cleiton que mora na mesma residência que Jhonata. Que conheceu Jhonata nessa oportunidade. Que passou três dias na casa de seu primo e voltou para Altamira. Que no dia 7 retornou para Altamira com Jhonata. Que Jhonata havia falado para sua tia que iriam trabalhar com madeira. Que o trabalho seria no travessão da 20. Que mexeriam com estacas. Que sua
tia pensou que era verdade e deixou que retornasse a Brasil novo com Jhonata. Que retornou no dia 8. Que quando chegou a Brasil Novo Jhonata afirmou que não iria mexer com madeira e que iriam roubar. Que Jhonata afirmou que tinha um senhor no mercado que tinha R$
5.000.00. Que Jhonata ligou para Carlos Alberto para que acompanhasse o adolescente no
roubo. Que esperou amanhecer o dia para cometer o assalto. Que Carlos Alberto rendeu o senhor sua esposa e o filho e perguntou onde estaria os R$ 5.000,00. Que a vítima falou que
não tinha dinheiro. Que Carlos Alberto levou a vítima para os fundos da casa e a vítima deu RS700.00 que estava dentro do guarda roupas da vítima. Que enquanto isso o adolescente retirou sandálias havaianas, desodorantes e R$50.00. Que a rua estava deserta, que já estava
claro. Que após o delito foram para a casa de Jhonata. Que guardaram os bens lá. Que
Jhonata não explicou o motivo do roubo e nem ameaçou o adolescente. Que Jhonata sabia que
o fruto do roubo seria levado para sua casa. Que o adolescente não tem medo de Jhonata e que
não negou participar, pois Carlos Alberto havia chegado com uma arma e ficou com medo de
dizer não. Que Carlos não foi violento durante o crime. Que não pensou em parar e nem chamar a polícia. Que se arrepende. Que a todo momento quem estava portando a arma era
Carlos. Que Carlos não disparou a arama e que a arma não era de brinquedo. Que durante o roubo no mercantil o adolescente estava com uma faca na cintura. Que Jhonata deu a faca para o adolescente. Que a faca era grande. Que Carlos dividiu o dinheiro com Jhonata após o roubo. Que o adolescente ficou com uma sandália R$50,00. Que o resto ficou para Jhonata e Carlos. Que Carlos pegou o celular do dono do mercadinho. Que Carlos estava vestido com uma blusa grande de uma firma de cor azul. bota e calça. Que Carlos tirou essa roupa e jogou fora, ficando com a que estava por baixo. Que Jhonata ficou sabendo do dinheiro no mercadinho. pois comprava lá e havia dito que seria fácil roubá-lo. Que Jhonata havia dito que era de certeza que o dinheiro estava lá e que era par Jhonata e Carlos ir roubar. Que Jhonata não falou se havia câmera próximo ao mercadinho.

Sendo que a narrativa do menor, foi corroborada em Juízo na instrução do presente processo pelas testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrido e de seu comparsa Carlos Alberto, sendo que as referidas testemunhas foram uníssonas em afirmar que a
res furtiva
foi encontrada na residência do apelado Jonathan, e que inclusive quando se aproximaram da residência de Jonathan, as luzes da casa foram desligadas. Destaca-se, que a testemunha Marcelo Sobral, acrescentou que ouviu do menor aliciado para o delito, que quem ordenou o assalto foi o apelado Jonathan, e que na oportunidade do roubo foram ofendidos os patrimônios das vítimas Reginaldo de Moura e Raimundo Rodrigues, ratificando a narrativa prestada pelo menor em Juízo no processo que apurava seu Ato Infracional, que se faz prova emprestada para o presente processo. Estando as narrativas dos policiais militares às fls. 79/81.

Vejamos as narrativas dos Policiais Militares (fls. 79/81):
PM José Alex Oliveira Duarte:
que se recorda dos fatos. Que ligaram por volta das 07h da manhã que teve um assalto no Birro Vitória Regia. Que o local era um comércio. Que uma mulher falou que dois rapazes entraram no comercio portando arma de fogo. Que efetuaram o roubo e saíram. Que mostraram as imagens das câmeras de segurança. Que viu as imagens. Que viu que eram dois rapazes. Que não dava para ver o rosto deles. Que a imagem mais clara foi no momento da saída. Que deu para ver a subtração de desodorantes e sandálias. Que não viu a subtração de dinheiro. Que deu para ver as características e as roupas. Que recebeu duas ligações informando que os dois rapazes que haviam roubado o comercio estavam transitando livremente em Brasil Novo. Que as ligações eram de parentes do dono do comercio assaltado. Que por volta das 23h, receberam uma informação que haviam ocorrido outro assalto a um caminhoneiro no posto Lorenzoni. Que se dirigiram a distribuidora de bebida e mostrou a foto dos rapazes que haviam roubado o comercio pela manhã. Que as vítimas reconheceram que seriam os dois. Que receberam informação que os dois rapazes da foto se encontravam na praça. Que realizaram diligências em bares, mas não receberam informações, porem depois deum certo tempo as pessoas começaram a aligar informando que Jhonatam havia sido visualizado outros dias com uma motocicleta em via pública. Que essa motocicleta foi utilizada par o assalto. Que mostrando foto da moto e perguntando por Jhonatam foram informados que ele morava próximo a vila do louro. Que próximo a vila do louro foram informados que Jhonatam não morava mais lá e indicaram seu endereço atual. Que foram ao local indicado e observaram que ao chegar próximo as luzes da casa foram apagadas. Que antes de apagarem as luzes visualizaram amoto. Que cercaram a casa e pediram reforço. Que pediram para que abrissem a casa e não abriram. Que depois de um tempo abriram a porta do fundo, mas não sabe dizer quem, foi. Que os outros policiais entraram e o depoente saiu da frente da casa e foi para os fundos. Que na casa linha Jhonatam, um menor, uma mulher e dois homens. Que os dois acusados estavam na casa. Que na casa encontrou partes dos objetos roubados pela manhã e uma arma. Que não se Recorda quem indicou onde a armam estava. Que encontraram celular. Que um dos celulares foi encontrarem um terreno baldio ao lado. Que não se recorda se os acusados confessaram. Que não conhecia os réus de outras ocorrências. Que conhecia Jhonatam quando realizou revistas em bares, pois Jhonatam era proprietário de bar. Que não agrediu os réus e não viu agressão. Que soube que o roubo ocorreu em razão de dívida com agiota, mas não sabe dizer de quem era a dívida. Que conhece Jhonatam de trabalho, mas não sabe o tempo. Que conhece desde o ano passado. Que só teve problema com Jhonatam em razão de som no bar. Que não se recorda quem estava dirigindo a motocicleta e quem estava na garupa. Que as vítimas da noite não informaram as roupas dos acusados. Que sabe que um dos acusados do roubo da manhã estava com a roupa de trabalho. Que as vítimas informaram que os réus sacaram a arma. Que não se recorda se as vítimas falaram o prejuízo que sofreu. Que partes dos objetos foram recuperados. Que o momento da prisão o depoente entrou na casa. Que não sabe dizer quem informou que Jhonatam estava andando de moto na cidade. Que não viu Jhonatam andando de moto na cidade. Que não se recorda de onde a placa da moto era. Que antes dos fatos não viu a moto circulando em Brasil Novo. Que no momento da prisão tinha um rapaz lesionado no supercilio. Que não se recorda se os policiais acenderam as luzes quando entraram na casa. Que não viu o rapaz lesionado batendo a cabeça na moto. Que a porta da casa era de vidro e aparte de cima era escura e a parte de baixo dava para ver o interior da casa. Que a casa não possuía cozinha americana. Que os policiais não contaram como foi a abordagem na casa. Sem mais perguntas. Que não se recorda se os acusados estavam de capacetes ou encapuzados. Que através das imagens não conseguia identificar o rosto dos assaltantes. Que quem afirmou que os acusados eram os réus foram as vítimas. Que sabe que era uma moto branca. mas não sabe o modelo. Que não se recorda se a moto teria algum marco que a distinguisse. Que não sabe dizer o tempo que durou a abordagens dos réus. Que não sabe dizer o tempo preciso na casa. Que não sabe o nome da mulher que estava dentro da casa e nem se era esposa de um dos réus. Que não sabe se os celulares encontrados foram restituídos. Que não se recorda se os celulares estavam identificados e se eram novos. Sem mais perguntas.
PM Marcelo Sobral Sousa
: Que se recorda dos fatos. Que foram informados que um mercadinho havia sido roubado no bairro Vitória Regia. Que foram ao local e as vítimas mostram imagens da câmera de segurança. Que a vítima informou que antes dos fatos teriam recebido por volta de R$ 7.000,00. Que fez essa pergunta, pois só foi roubado besteira. Que a vítima disse que já tinha gastado esse dinheiro. Que fizeram uma ronda e não acharam nada. Que eram duas pessoas. Que portavam um revólver. Que encontraram os acusados só a noite após um segundo roubo. Que através das imagens dava para ver a moto, a placa, as roupas. Que não dava para ver com precisão os rostos. Que em ronda pela cidade um caminhoneiro no posto Lorenzoni informou que foram assaltados e levaram dois celulares um ai fone e um LG. Que deram as características e bateram com as do vídeo do roubo feito pela manhã. Que mostraram os vídeos e as vítima reconheceram que eram as mesmas pessoas. Que saíram mostrando os vídeos nos bares e perguntando sobre os acusados. Que foram informados através de uma ligação que Jhonatam estava dirigindo a moto mais cedo. Que essa pessoa que informou mandou o número de Jhonatam. Que reconheceu a foto de Jhonatam no whatsapp quando salvou o número em seu celular e lembrou de Jhonatam de outras abordagens. Que não foram ocorrências. Que um conhecido informou o endereço de Jhonatam. Que foram ao local e viram a moto lá dentro. Que na hora que pararam na frente da casa apagaram as luzes. Que cercaram a casa e a testemunha Ramom viu que a placa d amoto era a mesma utilizada no assalto. Que pediram reforço. Que o depoente ficou na frente e quando foi chamado já tinham entrado por trás. Que todos os homens foram colocados deitados no chão na cozinha. Que no quarto ficou uma mulher e acha que com duas crianças. Que Carlos Alberto se machucou na hora da ocorrência. Que foi encontrado na casa a mochila utilizada no roubo, com sandálias, desodorantes e muitos celulares, inclusive os dois que haviam sido roubados no posto Lorenzoni. Que foi encontrado uma arma atrás do armário. Que a arama estava sem munição. Que recorda que os acusados confessaram. Que Carlos Alberto deu parabéns, pois a polícia agiu rápido. Que a casa era de Jhonatam. Que não lembra se Jhonatam disse o que aquelas pessoas estavam fazendo em sua casa e nem o que aqueles objetos estavam fazendo lá. Que na delegacia o depoente ouviu do adolescente que quem teria ordenado o crime teria sido o Jhonatam. Que não lembra se os réus chegaram procurando os R$ 7.000,00 que a vítima tinha recebido. Que a residência não tem muro. Que as portas e janelas eram de vidros. Que dava para ver o interior da casa quando a luz estava acesa. Que na hora que chegaram a luz estava acesa e a luz foi desligada. Que estava dentro da viatura quando as luzes foram apagadas. Que dentro da viatura dava para ver a moto no interior da casa antes de apagarem as luzes. Que quem informou que Jhonatam estava andando na cidade foi o Serginho conhecido como Dj. Que o bar que Dj Serginho é dono fica no bairro Cidade Nova. Que os objetos das vítimas foram encaminhados a delegacia, mas não sabe se foram devolvidos para as vítimas. Que não sabe dizer se a vítima disse que o material eram delas. Que não apresentaram notas fiscais. Que moto estava dentro da casa, mas não sabe onde. Que lembra que a casa lem uma sala e a cozinha e dividia por uma parede. Que entre a sala e a cozinha não tem parede é um vão. Que não sabe dizer se a casa foi arrombada, pois estava na parte da frente. Que não lembra se o acesso para o quarto é feito pela cozinha ou pela sala. Que não foi encontrado nada com o Jhonatam. Que não conhece Jhonatam de outras ocorrências. Que viu Jhonatam apela primeira vez naquele dia. Que viu a moto pelo vão entre a cozinha e a sala. Que não sabe o que aconteceu com o Carlos Aiberto. Que não sabe dizer como Carlos Alberto se machucou. Que não lembra se levaram Carlos Alberto pata o hospital. Que não sabe se a mulher que estava dentro da residência viu a abordagem. Que os rapazes na filmagem estavam de cara limpa. Que não lembra se foi encontrado algum dinheiro com os réus. Que lembra que a mochila preta de costas. Que tinha uns detalhes, mas não lembra quais. Que o giroflex estava desligado quando foram a residência de Jhonatam. Que ficou com José Alex na parte da frente. Que nos fundos ficaram Ramon Favilly, Gean e Cunha. Que não sabe dizer quanto tempo durou a abordagem. Que sabe dizei pela roupa que as pessoas que roubaram o mercadinho são as mesmas encontradas na casa, mas não as identifica apelo rosto. Que Carlos Alberto estava com a mesma roupa do assalto feito pela manhã. Que o menor estava com outra roupa.

Destarte, tem-se que as provas dos autos comprovam de maneira robusta e inequívoca a autoria e materialidade dos delitos de roubo majorado pelo uso de armas e concurso de agentes em concurso formal de crimes e de corrupção de menores em relação ao apelado
JONATHAN SOUZA BARBOSA
.

Nessa esteira de raciocínio, reformo a sentença, e
JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
, para
CONDENAR
o recorrido
JONATHAN SOUZA BARBOSA
, como incursos nas imputações previstas no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do CPB e do art. 244-B, do ECA.

Passa-se a análise da dosimetria da pena do apelado
JONATHAN SOUZA BARBOSA:
DA DOSIMETRIA DA PENA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Em observância aos vetores judiciais do art. 59, do CPB, verifico:
a) culpabilidade
:
valoro negativa
, pois foi quem de maneira premeditada arquitetou o crime, o que demonstra um
plus
na reprovabilidade da conduta do recorrido;
b) antecedentes:
valoro favoráveis, ante a ausência de condenações transitadas em julgado em desfavor do recorrido;
c) conduta social:
inexistem dados nos autos capazes demonstrar que o recorrido tenha comportamento desvirtuado em seu âmbito familiar, laboral e social, logo o vetor é
neutro
;
d) personalidade:
ausentes dados nos autos para a análise da personalidade do recorrido, logo,
neutro
o vetor;
e) motivos do crime:
inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil, logo,
neutro
.
f) circunstâncias do crime:
não extrapolaram o tipo penal,
neutro
;
g) consequências do crime:
as esperadas para o tipo penal,
neutro
;
h) comportamento da vítima:
as vítimas não contribuíram para o ocorrência do delito, pelo que valoro
neutro
o vetor,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA.

Analisados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, tendo sido avaliado o vetor judicial culpabilidade como negativo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Assim, fixa-se a pena-base do recorrido em 05 (cinco) anos e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao aspecto qualitativo do vetor valorado negativamente.

Insta salientar que a fixação da pena-base não obedece a critérios matemáticos, mas sim à proporcionalidade e à discricionariedade regrada do julgador. Cumprindo ainda ser ressaltado que o vetor culpabilidade, valorado negativamente, é preponderante aos demais, por demonstrar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes as causas de aumento de pena referentes ao uso da arma e concurso de agentes (incisos I e II, do §2º, do art. 157, do CPB), pelo que se majora a pena em 1/3 (um terço), restando esta no patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa.
DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

Considerando-se que na mesma ação delitiva de roubo majorado foram atingidos dois patrimônios, eleva-se a pena em 1/6 (um sexto) restando esta no patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta que se torna concreta e definitiva em relação ao delito de roubo majorado em concurso formal de crimes.
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Em observância aos vetores judiciais do art. 59, do CPB, verifico:
a) culpabilidade
:
valoro negativa
, pois o recorrido aliciou o menor em outra cidade para perpetrar os delitos de roubo, o que demonstra a maior reprovabilidade de sua conduta;
b) antecedentes:
valoro favoráveis, ante a ausência de condenações transitadas em julgado em desfavor do recorrido;
c) conduta social:
inexistem dados nos autos capazes demonstrar que o recorrido tenha comportamento desvirtuado em seu âmbito familiar, laboral e social, logo o vetor é
neutro
;
d) personalidade:
ausentes dados nos autos para a análise da personalidade do recorrido, logo,
neutro
o vetor;
e) motivos do crime:
inerente ao tipo penal, qual seja, o lucro fácil, logo,
neutro
.
f) circunstâncias do crime:
não extrapolaram o tipo penal,
neutro
;
g) consequências do crime:
as esperadas para o tipo penal,
neutro
;
h) comportamento da vítima:
as vítimas não contribuíram para o ocorrência do delito, pelo que valoro
neutro
o vetor,
ex vi
da Súmula n. 18/TJPA.

Analisados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, tendo sido avaliado o vetor judicial culpabilidade como negativo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Assim, fixa-se a pena-base do recorrido em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena-base do mínimo legal de maneira proporcional ao aspecto qualitativo do vetor valorado negativamente.

Insta salientar que a fixação da pena-base não obedece a critérios matemáticos, mas sim à proporcionalidade e à discricionariedade regrada do julgador. Cumprindo ainda ser ressaltado que o vetor culpabilidade, valorado negativamente, é preponderante aos demais, por demonstrar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se concreta e definitiva ao delito de corrupção de menores, a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Aplica-se a regra do concurso material de crimes, em relação aos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, somando-se as penas de ambos os delitos, chegando-se ao
quantum

definitivo
de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer e aplicar a majorante pelo uso de arma de fogo em relação à ambos os apelados, todavia mantenho o patamar mínimo de majoração da pena - 1/3 (um terço). E ainda, reformo a sentença, para CONDENAR JONATHAN SOUZA BARBOSA, como incurso nas imputações previstas no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70, ambos do CPB e do art. 244-B, do ECA, à pena definitiva de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB, tudo nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 21
de outubro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator